Tribunal: STF
Processo: HC 265378
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA PARA INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE DOZE ANOS. PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE A PACIENTE TER PRATICADO CRIME NA PRESENÇA DOS MENORES E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.